Tribunal: TJDFT
Processo: 0751861-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NA CITAÇÃO POR HORA CERTA. REVELIA. DESCREDENCIAMENTO DA CURADORIA ESPECIAL ANTES DA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CABIMENTO DA CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de prazo para apresentar contestação.
2. Verifica-se a inexistência de vício na citação por hora certa. Em razão do descredenciamento da curadoria especial antes do oferecimento de defesa, deve ser oportunizado o contraditório ao agravante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.